Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SEMI-IMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. CAPACIDADE DE COMPREENSÃO PRESERVADA. INCAPACIDADE PARCIAL DE AUTODETERMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), com reconhecimento de semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), fixando a pena definitiva de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena aplicada em razão da semi-imputabilidade deve ser majorada para 2/3, ou mantida no patamar mínimo de 1/3, à luz do grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação indicado no laudo psiquiátrico e das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de diminuição decorrente da semi-imputabilidade deve guardar relação com o grau de capacidade do agente: quanto mais preservadas a compreensão do ilícito e a autodeterminação, menor deve ser a redução.
4. A fração máxima de 2/3 pressupõe a existência de semi-imputabilidade em grau elevado, próxima da inimputabilidade.
5. O laudo psiquiátrico é explícito ao afirmar que o recorrente era inteiramente capaz de compreender o caráter criminoso de suas condutas, sem prejuízo cognitivo, e que o déficit reconhecido se limitou à autodeterminação, de forma parcial, em razão da dependência de substâncias psicoativas, circunstância que não sustenta a tese de comprometimento intenso apto a justificar a aplicação da fração máxima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal; artigo 26, parágrafo único; artigo 98 e artigo 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1216516, 20180310010250APR, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019; Acórdão 2019024, 0703933-25.2024.8.07.0002, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025 e Acórdão 1253675, 0025853-11.2015.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/05/2020.